Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701016-75.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LEILA LOURDES MANFRIN AGNES RECORRIDO: SÉRGIO CARLOS AGNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. LITISPENDÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. REUNIÃO DOS PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. FEITOS SENTENCIADOS. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. PROVA PERICIAL SUFICIENTE CLARA E COESA EM SEUS FUNDAMENTOS. PRELIMINAR REJEITADA. VALOR DO ARRENDAMENTO DO IMÓVEL RURAL. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. METODOLOGIA ADEQUADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DO IMPROBUS LITIGATOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO. 1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. O art. 193, do Código Civil prevê que a prescrição é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, ou a requerimento da parte, em qualquer tempo e grau de jurisdição. Não obstante o preceito normativo, não há como rejulgar a causa prejudicial de mérito nesta instância, uma vez que este Órgão Julgador já apreciou a matéria e afastou sua ocorrência. Preclusão reconhecida. Recurso do requerido conhecido em parte. 3. Consoante o art. 337, VI, §§ 1o, 2o e 3o, a litispendência caracteriza-se pela identidade de partes, causa de pedir e pedidos nas ações. Havendo diferentes pedidos e causa de pedir, rejeita-se a defesa processual. Ainda que se reconhecesse a conexão, os processos somente serão reunidos para decisão conjunta, caso um deles não tenha sido sentenciado. Inteligência do art. 55, § 1o, do CPC, e Súmula n. 235 do STJ. 4. Não há nulidade de sentença por suposto cerceamento de defesa, uma vez que o perito respondeu aos quesitos formulados pelas partes e os novos questionamentos não objetivavam esclarecer eventual vício na elaboração do laudo técnico, mas alterar a metodologia na sua elaboração e, consequentemente, obter um resultado mais próximo à própria pretensão. 5. Cabe o juiz indeferir os quesitos impertinentes (art. 470, CPC), assim como as diligências inúteis ou procrastinatórios (art. 370, CPC). Se a prova pericial foi elaborada conforme as normas técnicas recomendadas e mostrou-se suficiente para elucidar a controvérsia acerca do objeto periciado, não há razão para dilação probatória. 6. Revela-se adequada a metodologia adotada no laudo pericial, quanto à utilização de critérios de comparação, uma vez que repercute diretamente sobre os frutos decorrentes do arrendamento do imóvel rural, limitado ao período à data em que foi celebrado novo contrato de arrendamento e exclusivamente pelo requerido e a TERRACAP. 7. Nos termos da norma insculpida no art. 240 do CPC, a “citação válida... constitui em mora o devedor”. No caso, o réu não havia sido constituído em mora – e nem poderia – uma vez que somente com a propositura da ação o quantum indenizatório foi devidamente apurado, razão pela qual o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data da citação. 8. Incabível a penalização de qualquer das partes por litigância de má-fé, se não demonstrado o improbus litigator. 9. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, o arbitramento dos honorários deve considerar a proporção da perda e do ganho de cada uma das partes em relação aos pedidos formulados, nos termos do artigo 86 do CPC. 10. No caso em exame, o proveito econômico obtido pela autora correspondeu a aproximadamente 20% (vinte por cento) da pretensão deduzida, circunstância que revela a sucumbência recíproca e impõe a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais, de modo a representar o correto dimensionamento do ganho das partes. 11. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DO REQUERIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 499, 884 e 927, todos do Código Civil, ao argumento de que faria jus ao recebimento do valor em face da partilha do direito de exploração da fazenda, realizada na ação de separação judicial das partes. Afirma que a exploração do imóvel sem o devido repasse para a recorrente configuraria enriquecimento ilícito pelo recorrido, porquanto entende ser necessário o pagamento de indenização ao cônjuge que não usufrui do bem comum do casal; c) artigos 473, 477, § 2o, e 479, todos do CPC, porquanto entende que não teriam sido observadas, pelo perito, as impugnações apresentadas pela recorrente, bem como os requisitos legais para a elaboração do laudo, a fim de se aferir o quantum indenizatório; e d) artigos 394, 395 e 398, todos do CC, com vistas à atualização do valor arbitrado a título de indenização, porque o termo inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária seria a data da separação de fato das partes. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 51113559). Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). Igualmente descabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 186, 499, 884 e 927, todos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “Com a alteração da concessão de uso do imóvel feita unicamente em favor do requerido, restou afastada a pretensão da autora de vindicar indenização pelo usufruto do imóvel rural a partir de 28/11/2014, data em que o réu passou à condição de arrendatário exclusivo (...). Por razões de ordem administrativa e de regência dos contratos públicos, mencionado contrato foi extinto e substituído pelo Contrato 292/2014 da TERRACAP (ID 82499272, fls. 301/308), firmado em 28/11/2014 exclusivamente com o requerido. Em razão dessa modificação do contrato de arrendamento, quando passaram a figurar como partes apenas o requerido e a TERRACAP, a autora deixou de fazer jus aos direitos sobre a coisa, razão pela qual deve ser prestigiada a sentença também neste particular” (ID 47887212). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco deve transitar o recurso em relação à indigitada ofensa aos artigos 473, 477, § 2o e 479, todos do CPC, porque o órgão julgador, após detida análise dos autos, decidiu: “Da descrição dos atos processuais relativos à produção da prova pericial, conclui-se que o juiz, acertadamente, indeferiu a perpetuação da impugnação apresentada pela autora, uma vez que retratava seu inconformismo com a conclusão do laudo pericial, que aparentemente não atendia plenamente sua pretensão. De fato, a autora buscava a prevalência do parecer elaborado por seu assistente técnico e para que fosse adotada metodologia nele considerado e que conduziria a um valor superior àquele apresentado pelo expert. Por conseguinte, correta a conduta do juízo a quo em considerar os questionamentos impertinentes e não merecedores de novas manifestações pelo perito” (ID 47887212). Para infirmar tal assertiva seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazidos aos presentes autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o juiz, como destinatário final da prova, não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios contidos nos autos” (AgInt no AREsp 1.702.877/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022). Igual teor: (AREsp 2.363.860, Ministro Herman Benjamin, DJe de 18/08/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo quanto à suposta infringência aos artigos 394, 395 e 398, todos do CC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em harmonia com o do STJ. A propósito, confira-se: "a citação tem como um de seus efeitos o de constituir o devedor em mora, consoante estabelece o art. 240 do CPC” (AgInt no AREsp 1.747.598/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 26/4/2023). Demais disso, constou no decisum vergastado: “Com relação aos juros de mora, a autora defendeu sua incidência a contar da data da sentença que decretou a separação dos demandantes (05/09/2006). A tese da suplicante não encontra amparo legal. Recorde-se que a ação de origem teve por objeto o pagamento de indenização pelo usufruto exclusivo de um imóvel rural e pelo requerido. Ocorre que, até a citação, o réu não havia sido constituído em mora – e nem poderia – uma vez que não houve incumprimento de obrigação positiva e líquida(...) e tampouco cuida-se de obrigação proveniente de ato ilícito (...). Nos termos da norma insculpida no art. 240 do CPC, a “citação válida... constitui em mora o devedor (...). Somente com a propositura da ação o quantum indenizatório foi devidamente apurado. Portanto, não merece reproche a sentença que fixou como termo inicial dos juros moratórios a data da citação” (ID 47887212); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 51113559). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027